Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-85.2021.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001940-85.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISIS LARA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 042.793.681-04 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1001940-85.2021.8.11.0059.

Embargante: ISIS LARA ALVES DO NASCIMENTO.

Embargado: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante. A embargante sustentou que, embora reconhecida a natureza distinta dos encargos moratórios posteriores, o acórdão negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar a existência de contradição e obscuridade na redação da ementa do acórdão, especificamente quanto à submissão dos encargos moratórios ao limite do teto dos Juizados Especiais, bem como esclarecer a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

Verificada contradição na ementa anterior, necessário corrigir a redação para registrar que o teto dos Juizados Especiais se aplica às parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, inclusive aos respectivos encargos moratórios.

Sendo a contradição identificada entre o voto e a ementa, a correção é medida que se impõe, com efeitos infringentes, para ajustar a ementa ao teor do voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de contradição existente na ementa do acórdão, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

A divergência entre o voto e a ementa justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, limitada à correção do erro.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, §1º, I, 48 e 55; CPC, arts. 323, 516, II, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018; STJ, REsp nº 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.06.1999.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por Isis Lara Alves do Nascimento contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, alegando a existência de supostas contradição e obscuridade no acórdão proferido. Sustenta que, mesmo reconhecendo que os encargos moratórios posteriores não se submetem ao teto do juizado, conforme sustentado pela embargante, a Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Em atenção ao recurso inominado interposto pela embargante (ID 251244587), a tese sustentada foi no sentido de que “o teto do Juizado Especial não engloba a atualização da moeda, os juros moratórios e todo e qualquer encargo que decorra do inadimplemento voluntário e injustificável do devedor recorrido”, bem como de que “o fato de os valores devidos à recorrente superarem, em cumprimento de sentença, o montante de 60 [sessenta] salários-mínimos (...) não implica renúncia ao respectivo crédito excedente”, razão pela qual não há falar em parcial provimento do recurso.

Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se a existência de contradição na ementa registrada sob o ID 269882255, uma vez que nela se consignou que os embargos moratórios posteriores não se submetem ao limite do teto do Juizado Especial.

Contudo, a redação utilizada deu margem à interpretação de que os encargos moratórios estariam excluídos da observância do teto, o que não condiz com a orientação firmada nesta Corte e com o teor do voto colegiado proferido, segundo os quais tanto o valor da causa quanto os encargos posteriores, referentes às parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, devem respeitar o limite legal dos Juizados Especiais.

Importante ressaltar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum." (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço e acolho os embargos de declaração opostos, com a atribuição de efeitos infringentes, para corrigir a contradição existente na ementa lançada no ID 269882255, passando a constar a seguinte redação:

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 3. O limite do teto do Juizado Especial deve ser respeitado quanto aos valores devidos até o ajuizamento da ação, incluindo encargos moratórios incidentes sobre essas parcelas.

4. O Juizado Especial da Fazenda Pública que prolatou a sentença tem competência para o cumprimento das suas decisões.

(...) Tese de julgamento:

A implementação dos adicionais de qualificação já realizada torna prejudicado o pedido da exequente nesse ponto.

A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA-E desde a data de exigibilidade de cada parcela, e os juros de mora devem incidir conforme a legislação vigente, respeitando a taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

O teto dos Juizados Especiais deve ser respeitado quanto às parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, incluindo encargos moratórios incidentes.

O Juizado Especial da Fazenda Pública que prolatou a sentença tem competência para dar cumprimento às suas decisões.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025